Tribunal: STF
Processo: RE 104682
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR OMISSAO
DE ACÓRDÃO. SE NESTE FOI TRANSCRITO TRECHO DA SENTENÇA COMO RAZÃO
DE DECIDIR, ENTENDE-SE QUE ADOTOU O ENTENDIMENTO NELA FIRMADO,
SEGUNDO O QUAL, NÃO CABE A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA 'REBUS SIC
STANTIBUS' QUANDO NÃO HÁ INJUSTO ENRIQUECIMENTO DE UMA PARTE EM
RAZÃO DO PREJUIZO DA OUTRA, NEM CABE A SUA INVOCAÇÃO, SE O VALOR
AVANCADO NO CONTRATO E EXPRESSO EM UNIDADES PADRAO DE CAPITAL.